Tribunal: TJMT
Processo: 1005298-67.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005298-67.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MONICA REGINA MENDONCA DE DEUS - CPF: 958.318.191-91 (RECORRENTE), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOOS EM RAZÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. EXTRAVIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RECLAMADA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO DO RECURSO AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RELATIVO AO DANO MORAL. REFORMA. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
, exceto nos casos em que provada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A Recorrente não apresentou elementos hábeis a demonstrar excludente de responsabilidade na situação
sub judice
, visto que o atraso ou cancelamento de voo em razão de manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno, ou seja, risco da atividade que deveria ser previsto pela companhia aérea.

In casu
, verifica-se que o prejuízo extrapatrimonial ficou demonstrado nos autos, em razão de uma cadeia de acontecimentos/transtornos que evidentemente transborda a esfera do mero aborrecimento ao implicar no atraso ao destino final, frustração, cansaço e desorganização das programações feitas pela consumidora, fatos que caracterizam abalo emocional indenizável economicamente.

Quantum
indenizatório readequado às circunstâncias fático-probatórias do caso em apreço, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade,
bem como ao patamar fixado por estas Turmas Recursais em situações análogas.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A contra a sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, apenas para condenar a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora e correção monetária.

Em argumentos recursais (id. 172659174), a Recorrente alega a existência de equívoco da sentença de primeiro grau, uma vez que não teria incorrido em conduta ilícita que justificasse o seu dever de indenizar a parte autora e, via de consequência, a condenação em danos morais, os quais não sendo demonstrados nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, configurariam mero aborrecimento.

Assim, requer a reforma da sentença para fins de reconhecimento da improcedência dos pedidos formulados pela Reclamante, deixando de condenar a companhia aérea no valor arbitrado a título de danos morais ou, subsidiariamente, seja minorado o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões da recorrida MONICA REGINA MENDONÇA DE DEUS (id. 172659179) suscitando preliminar de deserção do recurso inominado e, no mérito, afirmando o acerto da sentença objurgada, tendo em vista o incontroverso defeito na prestação dos serviços pela companhia aérea, ensejando a sua responsabilidade objetiva pela reparação dos danos causados à consumidora, decorrentes de atraso superior a 15 (quinze) horas do inicialmente contratado e extravio de 02 (duas) malas, devidamente comprovados nos autos. Por tais razões, pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença singular, com a condenação da Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

Inicialmente,
afasto
a preliminar trazida nas contrarrazões porque da leitura dos autos se verifica que a parte recorrente realizou a devida juntada do preparo recursal (id. 172659175), o que também foi atestado em decisão de id. 172659180.

Devidamente preparado, o recurso é próprio e tempestivo, razão pela qual dele conheço.

Para situar os eminentes colegas sobre os fatos, registro que,
no caso em apreço, a ora Recorrida ajuizou ação indenizatória por danos morais e materiais em razão de falha na prestação de serviço de transporte aéreo pela AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A,
caracterizada pelo atraso de aproximadamente 15 (quinze) horas na chegada ao destino contratado (Porto Alegre/RS) e extravio de 02 (duas) das 07 (sete) malas que levou para a viagem.

Em síntese, a Reclamante alegou que após a remarcação da data de embarque de voo de Cuiabá/MT com destino a Porto Alegre/RS de 27/12/2022 para as 05h25min do dia seguinte (e chegada às 11h25min), foi informada de que o voo havia sido cancelado, com a posterior reacomodação da passageira, e família, em aeronave que decolaria às 06h05min, realizando escala no aeroporto de Viracopos-SP e chegando ao destino final às 17h00min.

Ocorre que, na conexão em Viracopos-SP, configurou-se atraso na decolagem de mais de 02 (duas) horas, novamente em razão de manutenção emergencial da aeronave, transtorno este que se intensificou com o extravio de 02 (duas) bagagens que MONICA levava consigo - e que resultou no fato de seu filho ficar sem as demais roupas quando da chegada ao hotel.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela parcial procedência da pretensão inicial (id. 172659171), por entender devida tão apenas a condenação por danos morais, conforme dispositivo que segue:

“(...) Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
no mérito pela parcial
PROCEDÊNCIA
da presente ação para:

1 –

CONDENAR

a reclamada a indenizar a reclamante

pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.”

Diante disso, a Reclamada interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela total improcedência da demanda, sob o argumento de não ter incidido em conduta que ensejasse o dever de indenizar. Nesse sentido, desnecessário tecer maiores considerações acerca da (in)ocorrência do dano material no caso, porquanto inexiste recurso da parte contrária quanto à matéria, de modo que
a presente análise se cinge acerca do afastamento da condenação ao pagamento da indenização por danos morais ou sua redução
.

Pois bem.

É sabido que as relações envolvendo serviços de transporte aéreo possuem natureza consumerista e, portanto, são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê em seu artigo 14,
caput
, que
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
,
exceto nos casos em que provada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

Assim, levando em consideração o dispositivo mencionado, procedi à releitura dos autos e cheguei à conclusão de que a Recorrente não apresentou elementos hábeis a demonstrar excludente de responsabilidade na situação
sub judice
, visto que
o atraso ou cancelamento de voo em razão de manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno, ou seja, risco da atividade que deveria ser previsto pela companhia aérea
.

Ademais, no tocante à ocorrência dos danos morais, estabelece o artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica (incluído pela Lei no 14.034/2020) que
“a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga”
.

In casu
, assim como o magistrado
a quo
, entendo que
o prejuízo ficou demonstrado nos autos
, dado que a Reclamante/Recorrida se deparou não somente com a remarcação do seu voo original, mas também com o seu cancelamento, decorrente de manutenção emergencial na aeronave, e posterior atraso no voo em que foi reacomodada, pelo mesmo motivo, somado ao extravio de bagagem (entregue apenas no dia seguinte a sua chegada em Porto Alegre/RS).

Trata-se, portanto, de uma cadeia de acontecimentos/transtornos que evidentemente transborda a esfera do mero aborrecimento ao implicar no atraso ao destino final, frustração, cansaço e desorganização das programações feitas pela consumidora, fatos que caracterizam abalo emocional indenizável economicamente.

Todavia,
observadas as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso em apreço, tenho a convicção de que
o
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de danos morais deve ser reduzido para o patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a fim de melhor se adequar aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito, vale salientar que tal entendimento é condizente com o patamar fixado pela jurisprudência das Turmas Recursais em casos semelhantes:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR.
SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO
.
CANCELAMENTO DE VOO E EXTRAVIO DE BAGAGEM
. REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONFORMIDADE AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que os Recorridos, Viviane Witkowski Machiavelli e Mauricio Nepomuceno Franco Filho, postulam reparação por danos materiais e morais, em razão de cancelamento de voo ao embarcarem em Sorriso/MT, o que, ocasionou na relocação dos recorridos, com a filha de 02 meses de idade, até a cidade de Sinop/MT para embarque, o que fez com que chegassem ao seu destino final com aproximadamente 05 (cinco) horas de atraso, bem como em decorrência da remarcação do voo de retorno, sem aviso prévio, anteriormente previsto para o dia 27/05/2019, mas remarcado para o dia 28/05/2019 e por fim, o extravio da bagagem dos Requeridos ao retornarem.
2. A recorrente alega que o atraso ocorreu pela necessidade de reestruturação da malha aérea, o que não isenta a responsabilidade da companhia aérea, pois, no caso, se qualifica como risco inerente à atividade e, por consequência, configura a falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC.
4. No caso, o cancelamento do voo originariamente contratado fez com o que os consumidores deslocassem de cidade e, consequentemente, chegasse ao seu destino final com aproximadamente 05 (cinco) horas de atraso. Além disso, restou incontroverso a remarcação do voo ao retornarem para Cuiabá/MT para o dia seguinte, bem como o extravio da bagagem. A situação vivenciada, sem dúvidas, ultrapassa a seara do mero aborrecimento, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível de reparação moral.
5. Danos morais que no caso em tela, independem da prova do prejuízo, porquanto, experimentados, são considerados in re ipsa em razão de trazerem consigo o estigma da lesão.
6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais e materiais, devem- atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7.
Quantum indenizatório fixado, a título de danos morais, em
R
$
6.000,00
(seis mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade
, bem como o valor total de R$ 4.228,14 (quatro mil duzentos e vinte e oito reais e quatorze centavos) pelos danos materiais suportados pelos autores.
8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condeno a empresa Recorrente Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator
(N.U 1007380-90.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 27/03/2021) G.N.

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO.
ATRASO DE VOO
. PERDA DE CONEXÃO.
PASSAGEIRA REACOMODADA NO PRÓXIMO VOO
.
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE
MANUTENÇÃO
DA
AERONAVE
NÃO COMPROVADA. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 11 (ONZE) HORAS NA CHEGADA AO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A autora informa que adquiriu junto à requerida passagem aérea, saindo de Rio de Janeiro/SP, no dia 20/10/2022 às 09h20min, com previsão de chegada em Cuiabá/MT às 12h20min., do mesmo dia. No entanto, o seu voo foi cancelado, sendo reacomodada no voo que chegou às 23h25min em Cuiabá/MT. Desta forma, houve um atraso de aproximadamente 11 horas em relação ao voo previamente contratado.
2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
3. O argumento de intenso tráfego aéreo, que resultou no atraso do voo de aproximadamente 11 horas, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.
4. A empresa de aviação que permite o atraso do voo e não oferece assistência ao passageiro, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral e material.
5.
O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
6.
A sentença que condenou a Reclamada a pagar a autora o valor de R$ 6.000,00, a título de indenização por dano moral
e a a quantia de R$ 497,79, a título de dano material,
não merece reparos
e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito - Relator
(N.U 1066088-51.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023) G.N.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reduzir o
quantum
indenizatório por danos morais ao patamar de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, mantida no mais a sentença objurgada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2023